Tribunal: TJSP
Processo: 1008141-84.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Competência recursal. Embargos opostos a execução fundada em título extrajudicial (termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público e não homologado judicialmente). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial,

Ementa:
Processual. Competência recursal. Embargos opostos a execução fundada em título extrajudicial (termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público e não homologado judicialmente). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.